Tribunal: TCU
Processo: 026.616/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 1183/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 1 (uma) unidade de educação infantil, situada na quadra 2A, rua Belo Horizonte, 6219. (no da TCE no sistema: 556/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8281/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) considerar revel o Município de Piracanjuba/GO, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de Piracanjuba/GO (CNPJ: 01.179.647/0001-95) efetue o recolhimento das quantias abaixo destacadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/9/2021 107.168,84 c) dar ciência ao Município de Piracanjuba/GO de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. 1. Processo TC- Processo 026.616/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amauri Ribeiro (XXX.400.591-XX); Claudiney Antonio Machado (XXX.767.651-XX); Joao Barbosa de Oliveira (XXX.240.111-XX); Prefeitura Municipal de Piracanjuba - GO (01.179.647/0001-95); Ricardo de Pina Cabral (XXX.740.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piracanjuba - GO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.